Tribunal: TJDFT
Processo: 0710863-72.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO. DUPLICATA MERCANTIL. COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS. FATURA. IRREGULARIDADE. INCLUSÃO NO SERASA. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão.
2. No tocante à assertiva de não manifestação quanto à existência de outras negativações em nome da embargada, a embargante inova em suas razões, requerendo a manifestação deste órgão acerca de matérias não suscitadas oportunamente ao longo do processo. Isso denota prequestionamento tardio e, em consequência, verdadeira inovação nesta via dos embargos de declaração, o que não é admissível. De toda sorte, sequer prosperariam os argumentos, à míngua de inscrição pretérita em nome da parte.
3. Embargos conhecidos e não providos.